Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-84.2020.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MARKETING POLÍTICO – CONTRATO VERBAL – OITIVA DE TESTEMUNHAS
- Comprovada a prestação de serviço, não fora comprovado o respectivo pagamento – inadimplência reconhecida;
- Valor indicado pelas provas dos autos;
RECURSOS IMPROVIDOS